Tribunal: TJDFT
Processo: 0731709-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. CAUSA INTERRUPTIVA. VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. PRECATÓRIO. ALIENAÇÃO COM DESÁGIO. PROPORÇÃO QUANTO AOS CRÉDITOS INDIVIDUAIS. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC.
2. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC).
3. Na hipótese, a autora é técnica em enfermagem aposentada e recebe proventos no valor bruto de R$ 9.782,61 e líquido de R$ 7.311,01 - após os descontos obrigatórios de imposto de renda, seguridade social e GDF Saúde, além de estar representada por advogada particular. De acordo com as regras de experiência comum, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC), a quantia recebida mensalmente é incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça revogada.
4. O Código Civil – CC estabelece que, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189). A prescrição é instituto que conduz à perda da exigibilidade de um direito, por força do decurso do tempo. Visa impedir a eternização dos litígios e punir o titular do direito que permanece inerte durante determinado lapso temporal.
6. Por se tratar de ação monitória, incide o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC. Precedentes.
7. No caso, as escrituras públicas datadas de 06/12/2017 e 21/03/2018 foram lavradas em cartório e conferem fé pública e a publicidade necessária ao negócio jurídico. Todavia, em dezembro de 2020 o apelante enviou uma carta convocatória para que a autora comparecesse até a sede do sindicato para tratar sobre o crédito que lhe era devido.
8. A conduta do sindicato interrompeu a prescrição (art. 202, VI, do Código Civil-CC), pois trata-se de ato extrajudicial pelo qual, de maneira inequívoca, reconheceu o direito da sindicalizada de receber sua quota-parte. Preliminar rejeitada.
9. A controvérsia recursal consiste em definir qual o método de cálculo deve ser utilizado para se chegar à quota-parte a que a autora tem direito de receber do SINDSAÚDE.
10. Conforme as escrituras públicas juntadas aos autos, o crédito de R$ 34.513.699,67 foi alienado pelo SINDSAÚDE pelo valor de R$ 14.301.798,20, que corresponde a 41,43% do valor originário.
11.Conforme planilha elaborada pelo próprio Governo do Distrito Federal em 29/07/2005, o crédito individual devido à autora seria de R$ 13.588,96. O valor deve ser atualizado pelos índices aplicados às dívidas judiciais da Fazenda Pública desde a época da constituição do crédito até o recebimento pelo sindicato dos valores equivalentes à venda do precatório, em 06/12/2017, deduzido o percentual correspondente ao deságio.
12. Em síntese, uma vez que "o crédito contido no Precatório no 2010.00.2.007641-2 PCT (digitalizado sob o no 0007641-24.2010.8.07.0000), gerado em razão de sentença prolatada na ação coletiva no 26.943/1997, foi cedido com deságio de 58,562%, a cota parte a ser paga pelo Sindicado ao seu substituído corresponde a 41,43% do valor que lhe seria devido.” (Acórdão 1736169, 0740797-36.2022.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/07/2023, publicado no DJe: 10/08/2023). Precedentes.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.